Tribunal: TJES
Processo: 5002486-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002486-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: JHONATAN PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2486-73
.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

A
GRAVADO:
JHONATAN PEREIRA DA SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

Banco Bradesco Financiamentos S. A
.

interp
ôs

agravo de instrumento em face da
respeitável
decisão

proferida
nos autos da “ação de
busca e apreensão
”
proposta
por ele contra Jhonatan Pereira da Silva
,
registrada sob o n.

0000603-19.2020.8.08.0020
,

que
revogou a respeitável decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da demanda e determinou a devolução do bem ao agravado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Nas razões do recurso (id. 753664) o agravante alegou, em síntese, que 1) “Não há que se falar em restituição do veículo vez que o depósito dos valores se deu após o período de 5 dias” (fl. 04); 2) “não sendo observado o prazo legal para purga da mora pelo Agravado, a posse e propriedade do veículo deve ser consolidada desde logo no patrimônio do credor-fiduciário” (fl. 05), que pode dispor da coisa como bem lhe aprouver; 3) “o prazo para purgação da mora, bem como para apresentar a contestação, tem início após a execução da medida liminar, e não após citação do Requerido/Agravado” (fl. 05).

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável decisão agravada, “sendo consolidada a posse nas mãos do Autor” (fl. 06).

O Decreto-lei n. 911, de
1º de outubro de 1969, estabelece:

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º. No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Deste modo, afigura-se lícito ao devedor fiduciante realizar, no prazo de 5 (cinco) dias após a efetivação da busca e apreensão liminar do bem, o pagamento da integralidade da dívida pendente, caso queira reaver a coisa objeto da alienação fiduciária. Insta salientar que não existe mais a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial da dívida que dá lastro à ação de busca e apreensão.

O colendo Superior Tribunal de Justiça “no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27-5-2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida” (AgRg no REsp 1494688/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 02-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 16-06-2015).

Na hipótese vertente, o mandado de busca e apreensão em execução à liminar deferida foi cumprido em
16-06-2020 (fl. 02, id. 753684), havendo a integralidade do débito
apontado na inicial
, considerando-se as parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes, sido quitada pelo devedor fiduciante em 30-06-2020 para o fim de purgação da mora (fl. 02, id. 753687
)
.

Na petição em que o agravado inform
ou

que depositou o valor total do débito
(fls. 03-04, id. 753685), ele alegou “que a demora no pagamento se deu por conta da demora no agendamento para liberar o valor, tendo em vista o momento de pandemia”.

Malgrado o agravado tenha efetivamente extrapolado
em
alguns dias o prazo
legal
para purgação da mora, é notória a situação
de fechamento das agências bancárias no período
da pandemia
d
o coronavírus compreendido entre março e dezembro de 2020
1
,
o que dificultou sobremaneira o acesso da população aos serviços bancários.

Digno de relevo, ainda, que
intimado a manifestar-se acerca dos valores depositados pelo agravado (fl. 02, id. 753688), o agravante manteve-se silente, deixando de alegar intempestividade da realização do depósito
da integralidade do valor do débito, o que só fez após a respeitável decisão recorrida, na
sede recursal.

Além de poder-se considerar preclusa a oportunidade de impugnação da purgação da mora, tal ato a destempo desafia a boa-fé processual, sendo ademais necessário mitigar excepcionalmente o prazo previsto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 ante a situação de pandemia que a sociedade enfrentava na época dos fatos.

Consigno, por oportuno, que o agravado, além de haver quitado integralmente o valor do débito remanescente com o
banco agravante por meio do depósito judicial efetivado em 30-06-2020, havia financiado apenas R$11.000,00 (onze mil reais) de um bem cujo valor total é de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
(id. 753681),
sendo imperativo considerar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa, circunstância que indica a conveniência da restituição do bem ao recorrido.

Nesse sentido trago a lume os seguintes venerandos acórdãos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PURGAÇÃO DA MORA. PANDEMIA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 722), pacificou entendimento de que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida. Esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária (STJ. RESP 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2) In casu, a sentença foi suficientemente fundamentada e clara ao esposar as razões suficientes pelas quais o caso dos autos deve ser analisado a luz das particularidades constatadas, pois diante da comprovação que as parcelas em aberto. Vencidas no início da pandemia. Foram quitadas após o ajuizamento da ação,
deve-se garantir ao devedor de boa-fé a esperança de saldar suas dívidas sem sofrer privações e medidas coercitivas, sob pena de ferir os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social dos contratos (art. 421 do CC), da vedação ao abuso de direito (art. 187 do CC) e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), notadamente durante a situação de pandemia vivida no mundo que permite, em caráter excepcional, a possibilidade de mitigação de entendimento jurisprudencial consolidado
; 3) Apelação conhecida e não provida. (TJAP; ACCv 0019706-10.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Jayme Ferreira; DJAP 31-03-2022). (Meu, o destaque em negrito).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PURGAÇÃO DA MORA. PANDEMIA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. BOA-FÉ DO DEVEDOR. MULTAS E PERDAS E DANOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 722), pacificou entendimento de que, nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida. Esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária (STJ. RESP 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2) O caso dos autos, entretanto, deve ser analisado a luz das particularidades constatadas, pois diante da comprovação que as parcelas em aberto. Vencidas no início da pandemia. Foram quitadas após o ajuizamento da ação. Bem como outras vencidas em seu curso, deve-se garantir ao devedor de boa-fé a esperança de saldar suas dívidas sem sofrer privações e medidas coercitivas, sob pena de ferir os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), da função social dos contratos (art. 421 do CC), da vedação ao abuso de direito (art. 187 do CC) e ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), notadamente durante a situação de pandemia vivida no mundo que permite, em caráter excepcional, a possibilidade de mitigação de entendimento jurisprudencial consolidado; 3) Não vislumbrada responsabilidade do banco pela descumprimento de decisão judicial, nem conduta processual indicativa da necessidade de imputação de multa por litigância de má-fé, os pedidos de aplicação de multas devem ser indeferidos; 4) A hipótese dos autos não trata de conversão da obrigação em perdas e danos, que somente ocorre se demonstrada a total inviabilidade de cumprimento da obrigação (arts. 499 e 816 do CPC). Por outro lado, a reparação por eventuais avarias causadas no veículo pode ser pleiteada em via própria, onde deverá ser realizada a necessária dilação probatória e quantificação dos prejuízos; 5) Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJAP; ACCv 0034063-92.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Jayme Ferreira; DJAP 26-05-2022; pág. 48).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Informação extraída do sítio eletrônico <https://bancarios.org.br/pandemia-bancos-fecharam-2-351-agencias-e-demitiram-154-mil-bancarios-numeros-preocupam/>. Consulta realizada em 10-03-2023.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO.
ATRASO JUSTIFICADO.
PANDEMIA COVID-19.
QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO.
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AGRAVADO.

1. -
A
figura-se lícito ao devedor fiduciante realizar,
no prazo de 5 (cinco) dias após a efetivação da busca e apreensão liminar do bem,
o pagamento da integralidade da dívida pendente, caso queira
r
e
aver a coisa objeto da alienação fiduciária,
nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969
. Insta salientar que não existe mais a possibilidade de purgação da mora mediante pagamento parcial da dívida que dá lastro à ação de busca e apreensão.

2
. -
Caso concreto em que o devedor fiduciante purgou a mora, quitando a integralidade do débito, inclusive as parcelas vencidas e vincendas do financiamento do veículo, porém com
alguns dias de atraso em relação ao prazo previsto no artigo
3º do Decreto-Lei n. 911/1969
.

3
. -
Malgrado o agravado tenha efetivamente extrapolado
em
alguns dias o prazo
legal
para purgação da mora, é notória a situação
de fechamento das agências bancárias no período
da pandemia
d
o coronavírus compreendido entre março e dezembro de 2020,
o que dificultou sobremaneira o acesso da população aos serviços bancários,

sendo imperativo considerar os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa, circunstância que indica a conveniência da restituição do bem ao recorrido.

4. -
Recurso
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.